Tribunal: TJPA
Processo: 0833545-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833545-07.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE OTAVIO TEIXEIRA DA FONSECA

APELADO: ANA MATILDE DA SILVA DIETER

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL NA AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ATUAÇÃO PARCIAL EM INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.846,82, com acréscimos legais, com fundamento em atuação parcial do autor como patrono no processo de inventário n.º 0002470-76.2008.814.0301. A parte autora recorre visando à majoração do valor, com base em percentual sobre suposto valor do acervo, alegando prestação regular do serviço e inadequação do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados judicialmente, diante da ausência de contrato escrito e da atuação parcial do profissional em processo de inventário, sem demonstração de proveito patrimonial à parte representada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento judicial dos honorários, na ausência de contrato escrito, deve observar os critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, bem como os parâmetros do art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB, considerando a compatibilidade com o trabalho desenvolvido e o valor econômico da causa.

A atuação do autor nos autos do inventário limitou-se à apresentação das primeiras declarações e à nomeação da inventariante, sem continuidade ou conclusão útil do feito, o qual foi extinto sem resolução de mérito.

O valor arbitrado com base na tabela mínima da OAB/PA revela-se compatível com a extensão, a complexidade e a utilidade do serviço prestado, não sendo cabível sua majoração na ausência de benefício patrimonial concreto à parte ré.

A inexistência de provas de que o valor de R$ 804.000,00 alegadamente representaria o acervo do espólio, somada à revelia sem presunção de veracidade (CPC, art. 345, IV), inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Eventual majoração implicaria violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, diante da prestação incompleta e da ausência de resultado útil do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios podem ser fixados por arbitramento judicial, observando-se a extensão e complexidade do serviço efetivamente prestado.

A atuação parcial do advogado em inventário, sem demonstração de proveito concreto à parte representada, justifica a fixação da verba honorária com base na tabela mínima da OAB.

A revelia sem presunção de veracidade não dispensa a necessidade de comprovação da veracidade dos fatos alegados pelo autor para fins de majoração de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC/2015, art. 345, IV; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 36, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ OTÁVIO TEIXEIRA DA FONSECA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios cumulada com cobrança, proposta em desfavor de
ANA MATILDE DA SILVA DIETER
, a qual foi julgada parcialmente procedente, para condenar a parte ré ao pagamento do montante de R$ 2.846,82 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), com acréscimos legais, em razão dos serviços advocatícios prestados pelo autor nos autos de inventário nº 0002470-76.2008.814.0301, que tramitou na 8ª Vara Cível de Belém.

A sentença impugnada (ID nº 12614397) reconheceu a atuação do autor no processo de inventário, mas fixou os honorários advocatícios com base no valor mínimo estabelecido pela tabela da OAB/PA (2022), considerando a atuação parcial do profissional, que teria apresentado apenas as primeiras declarações e abandonado o feito, o que culminou na extinção sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID nº 12614412), o apelante sustentou, em síntese:

a) que atuou regularmente no processo de inventário da recorrida até a data de sua extinção;

b) que a fixação dos honorários em R$ 2.846,82 representa quantia ínfima, incompatível com o trabalho efetivamente desenvolvido;

c) que a sentença contém erros materiais e contradições, notadamente ao fazer referência a uma contestação que, segundo ele, não foi apresentada tempestivamente e não poderia ser considerada;

d) que o valor devido deve ser arbitrado nos percentuais de 10% ou, alternativamente, de 5% sobre o valor do acervo inventariado, estimado em R$ 804.000,00 (oitocentos e quatro mil reais), conforme as primeiras declarações apresentadas nos autos do inventário, o que resultaria em valores de R$ 80.400,00 ou R$ 40.200,00, respectivamente.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para majorar o valor da verba honorária.

Por sua vez, a parte ré, ANA MATILDE DA SILVA DIETER, apresentou contestação (ID nº 12614374), defendendo que:

a) contratou o autor para dar continuidade ao inventário, já em trâmite;

b) que o valor inicialmente acordado pelos serviços seria de R$ 3.000,00, dos quais já teria quitado R$ 2.000,00 por meio de transferências bancárias;

c) que o autor teria abandonado o feito, deixando de diligenciar para evitar a extinção;

d) que o valor efetivamente a inventariar seria de apenas R$ 682,71 (seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), conforme bloqueio via BacenJud.

A referida contestação, entretanto, foi protocolada intempestivamente, conforme certidão de ID nº 12614377, motivo pelo qual fora decretada a revelia da ré, embora sem a presunção de veracidade dos fatos, com base no art. 345, IV, do CPC, em razão da dúvida quanto à verossimilhança das alegações.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a ausência de contrato escrito e a atuação parcial do advogado autor nos autos do inventário n.º 0002470-76.2008.814.0301.

Nos termos do art. 22 da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), o advogado faz jus à remuneração pelos serviços prestados, ainda que na ausência de contrato escrito, cabendo, nessa hipótese, o arbitramento judicial. Dispõe o § 2º do referido dispositivo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

No caso em apreço, há prova de que o autor foi constituído patrono da ré nos autos de inventário e que atuou, de forma limitada, na fase inicial do processo. Apresentou as primeiras declarações e viabilizou a nomeação da ré como inventariante. Contudo, a prestação do serviço foi interrompida, não se tendo notícia de atos posteriores relevantes. O próprio autor reconhece que perdeu contato com a cliente, culminando na extinção do feito sem resolução de mérito em 15/04/2015.

Consoante reconhecido na sentença recorrida, o grau de zelo e a extensão do trabalho desempenhado mostram-se limitados. A atuação do causídico não se estendeu a atos mais complexos, como elaboração de plano de partilha, recolhimento de tributos, impugnações, ou condução processual até a homologação. Trata-se, pois, de prestação inicial e incompleta de serviço advocatício.

De acordo com o art. 36, I e IV, do Código de Ética e Disciplina da OAB, a fixação dos honorários deve observar:

Art. 36. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:

I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

(...)

IV – o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional;

Ora, na hipótese vertente, não houve proveito prático concreto para a parte representada, nem tampouco conclusão do inventário. A tese de que o valor dos honorários deveria incidir sobre o suposto acervo de R$ 804.000,00 carece de respaldo fático, pois os documentos trazidos aos autos pela ré indicam que tal patrimônio sequer integrava formalmente o espólio, e que o único valor efetivamente bloqueado via BacenJud foi de R$ 682,71.

Por outro lado, embora a contestação tenha sido apresentada intempestivamente, o juízo de origem afastou a presunção de veracidade decorrente da revelia, à luz do art. 345, IV, do CPC, com base na ausência de verossimilhança de certas alegações do autor e na insuficiência probatória de parte do seu pleito.

Portanto, a sentença, ao arbitrar os honorários em R$ 2.846,82, observando o valor mínimo da tabela da OAB/PA para atuação em inventário, mostrou-se prudente e razoável, uma vez que compatível com a baixa complexidade da causa, a ausência de conclusão útil da demanda e a limitada extensão da atuação do profissional.

Ademais, eventual majoração implicaria enriquecimento sem causa, sobretudo ante a inexistência de benefício patrimonial efetivo à ré e à ausência de demonstração inequívoca de que os bens elencados pelo autor integravam o espólio.

Nesse cenário, inexiste qualquer ilegalidade ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a justificar a reforma da sentença.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026